Tribunal: TJES
Processo: 5002881-89.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Taxa SELIC
Data de julgamento: 2025-12-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002881-89.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ENSEADA PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS LTDA e outros

AGRAVADO: CLINICA ALEIXO NETO LTDA

RELATOR(A):
RAPHAEL AMERICANO CAMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. HOMOLOGAÇÃO DE LAUDO PERICIAL. TERCEIRO PREJUDICADO. LEGITIMIDADE E INTERESSE RECURSAL. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. JURISPRUDÊNCIA DO STJ. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão que, à unanimidade, negou provimento ao Agravo Interno manejado pelos embargantes, o qual impugnava decisão monocrática que inadmitiu Agravo de Instrumento por ausência de legitimidade e interesse recursal, discutindo-se decisão de homologação de laudo pericial em liquidação de sentença.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão:
(i) definir se o acórdão embargado incorreu em omissão quanto à alegação de prejuízo direto decorrente da homologação do laudo pericial;
(ii) estabelecer se houve omissão por ausência de enfrentamento dos precedentes do Superior Tribunal de Justiça invocados no Agravo Interno.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O acórdão embargado enfrenta expressamente a tese de que a homologação do laudo pericial causa prejuízo direto aos embargantes ao analisar, de modo detalhado, a inexistência de impacto jurídico imediato capaz de lhes conferir legitimidade recursal à luz do art. 996 do CPC.

O julgado distingue, fundamentadamente, a decisão anterior que determinou bloqueio de bens — reconhecidamente apta a gerar legitimidade recursal — da decisão posteriormente impugnada, que apenas homologa cálculo pericial, sem qualquer repercussão patrimonial direta.

A alegação de que a homologação do cálculo estaria “intimamente ligada” à tese de fraude à execução constitui pretensão de rediscutir o mérito do entendimento adotado, e não vício de omissão cognoscível pela via dos embargos de declaração, recurso de fundamentação vinculada.

A ausência de análise individualizada dos precedentes do STJ indicados não configura omissão, pois o órgão julgador apresenta fundamentação suficiente para a solução da lide, conforme jurisprudência consolidada do próprio STJ sobre o art. 489, § 1º, VI, do CPC.

A via dos aclaratórios não se presta a promover efeitos infringentes quando inexistentes obscuridade, omissão, contradição ou erro material, tampouco se admite prequestionamento sem a presença de tais vícios, conforme entendimento pacificado pelo STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração
rejeitados
.

Tese de julgamento
:

O enfrentamento expresso da natureza e do impacto jurídico da decisão impugnada afasta a alegação de omissão quando a parte busca, em verdade, rediscutir o mérito.

A fundamentação é suficiente quando apta a resolver a controvérsia, não sendo exigido o exame minucioso de todos os precedentes invocados pelas partes.

A mera homologação de laudo pericial não gera legitimidade ou interesse recursal ao terceiro, por ausência de repercussão direta em sua esfera jurídica.

Embargos de declaração não constituem via adequada para modificação do julgado nem para fins de prequestionamento quando ausentes vícios do art. 1.022 do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.022, parágrafo único, II; 489, §1º, IV e VI; 996.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, AgRg nos EDcl no AREsp 1.127.961/SP, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, DJe 08/03/2018;
STJ, EDcl-AgRg-HC 616.152/PR, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe 01/03/2021;
STJ, EDcl no AgInt no REsp 1.560.919/SC, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, DJe 04/06/2018;
TJ-SP, EMBDECCV 2280138-33.2023.8.26.0000, Rel. Des. Carlos Eduardo Pachi, j. 14/11/2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e nao acolher os Embargos de Declaracao, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM
AGRAVO INTERNO EM
AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5002881-89.2025.8.08.0000

EMBARGANTE:
ENSEADA PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS LTDA E THOMAS MANSK MOSCON

EMBARGADO:
CLINICA ALEIXO NETO LTDA

RELATOR: DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

VOTO

Trata-se de recurso interposto por ENSEADA PARTICIPAÇÕES E INVESTIMENTOS LTDA. e THOMAS MANSK MOSCON , em face do v. acórdão (id. 14528557) que, à unanimidade, negou provimento ao Agravo Interno manejado pelos ora embargantes. O referido Agravo Interno, por sua vez, atacava decisão monocrática (id. 12440619) que inadmitiu Agravo de Instrumento, por ausência de legitimidade e interesse recursal , interposto contra a decisão que homologou laudo pericial (id. 12393339) nos autos da liquidação de sentença (nº 0032194-55.2018.8.08.0024).

Em suas razões recursais, os embargantes sustentam, em síntese, a existência de
omissão
no julgado, com fundamento no art. 1.022, parágrafo único, inciso II, c/c art. 489, § 1.º, incisos IV e VI, do CPC. Apontam, primeiramente, omissão quanto ao enfrentamento de argumentos deduzidos no Agravo Interno, os quais seriam capazes de infirmar a conclusão adotada. Especificamente, alegam que o Acórdão não analisou a tese de que a homologação do laudo pericial está "intimamente ligada" à alegação de "fraude à execução" que pesa contra os recorrentes. Defendem que o
quantum
indenizatório homologado é um dos pilares da referida fraude e, portanto, a decisão homologatória acarreta "prejuízo direto" aos embargantes, impactando a análise da capacidade de pagamento de OSWALDO MOSCON e o risco de manutenção das constrições sobre o patrimônio dos recorrentes. Alegam, em segundo lugar, omissão por não enfrentamento dos enunciados de jurisprudência do STJ invocados nos itens 18 e 20 do Agravo Interno, a saber: REsp n.º 1.091.710/PR, REsp n.º 2.095.052/MS e REsp n.º 1.522.093/MS. Ao final, requerem o provimento dos aclaratórios para que sejam sanadas as omissões , com a concessão de
efeitos infringentes
, a fim de reformar o Acórdão, prover o Agravo Interno e, por conseguinte, conhecer do Agravo de Instrumento. Pedem, ainda, o prequestionamento dos arts. 17, 489, § 1.º, incisos IV e VI, 932, inciso III, 996 e 1.022, parágrafo único, inciso II, todos do CPC.

Sem contrarrazões.

Pois bem.

Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil (CPC), é cabível a oposição de embargos de declaração em face das decisões judiciais nas quais for observada obscuridade, omissão, contradição ou erro material.

Trata-se, portanto, de recurso de fundamentação vinculada, de sorte que a mera irresignação da parte embargante não se revela suficiente para ensejar o acolhimento dos aclaratórios.

Tecidas tais elucidações, elucido que, após analisar com acuidade os embargos opostos, concluí ser o caso de negar-lhes provimento, senão vejamos.

De saída, nota-se que a leitura da ementa do acórdão objurgado é suficiente para demonstrar a clareza no entendimento adotado por este Colegiado acerca da lide posta. Confira-se:

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. HOMOLOGAÇÃO DE LAUDO PERICIAL. LEGITIMIDADE E INTERESSE RECURSAL DE TERCEIROS. AUSÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que inadmitiu agravo de instrumento por ausência de legitimidade e interesse recursal, referente à homologação de laudo pericial em liquidação de sentença.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se os agravantes possuem legitimidade para recorrer, na qualidade de terceiros interessados, da decisão que homologou o laudo pericial; (ii) estabelecer se há interesse recursal dos agravantes, considerando o conteúdo e os efeitos da decisão impugnada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O art. 996 do CPC reconhece legitimidade recursal ao terceiro prejudicado, desde que a decisão impugnada afete diretamente sua esfera jurídica, o que não se verifica no caso, pois a decisão agravada apenas homologou laudo pericial e não impôs restrições patrimoniais aos agravantes.

4. A legitimidade recursal reconhecida anteriormente aos agravantes deu-se em razão de decisão judicial que bloqueou bens e cotas sociais, com repercussão patrimonial direta, situação inexistente na decisão ora impugnada, que se limitou à homologação do cálculo de lucros cessantes.

5. A mera homologação do laudo pericial não afeta diretamente o patrimônio dos agravantes, tampouco os torna parte no processo de liquidação, inviabilizando o reconhecimento de interesse recursal.

6. A existência de manifestação judicial anterior com efeitos patrimoniais não legitima automaticamente os agravantes a recorrer de decisões subsequentes sem impacto direto, conforme jurisprudência consolidada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A legitimidade recursal do terceiro interessado deve ser analisada à luz da decisão especificamente impugnada, exigindo-se impacto direto em sua esfera jurídica.

2. A homologação de laudo pericial em liquidação de sentença não enseja legitimidade ou interesse recursal de terceiro que não integra o polo passivo da demanda e que não é afetado diretamente pela decisão.

3. O interesse recursal pressupõe utilidade e necessidade do provimento judicial para a parte recorrente, não se configurando em hipóteses de decisão sem repercussão patrimonial ou jurídica direta.

ispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 996 e 1.021, §1º.
Jurisprudência relevante citada
: TJMG, Ag. Inst. 1.0702.15.040220-5/001, Rel. Desª. Shirley Fenzi Bertão, j. 24.03.2021; TJ-GO, Ag. Inst. 5605515-28.2022.8.09.0051, Rel. Des. Antônio Cézar P. Meneses, j. 21.09.2023; TJ-DF, AC 0723444-51.2020.8.07.0001, Rel. Desª. Maria de Lourdes Abreu, j. 03.03.2021; TJ-MG, AC 5017272-70.2022.8.13.0079, Rel. Desª. Ivone C. G. Cerqueira, j. 16.12.2022.

Aduzem os embargantes, em primeira linha, que o acórdão incorreu em omissão, nos termos do art. 489, § 1.º, inciso IV, do CPC , ao deixar de enfrentar o argumento nodal de que a decisão homologatória do laudo pericial lhes causaria prejuízo direto. Sustentam que tal decisão estaria "intimamente ligada" à alegação de "fraude à execução" que pesa contra eles , pois o
quantum
homologado seria um dos pilares fáticos para sustentar a suposta insolvência do devedor principal, agravando o risco ao seu patrimônio.

Contudo, o vício apontado inexiste. O que os embargantes classificam como "omissão", na verdade, é mero inconformismo com a tese jurídica expressamente adotada pelo Colegiado, que analisou a controvérsia e concluiu em sentido diametralmente oposto ao pretendido. A pretensão, portanto, visa a rediscutir o próprio mérito do que foi decidido, o que é manifestamente incabível por esta via recursal.

Basta uma simples leitura do acórdão objurgado para verificar que a questão central — a natureza do impacto da decisão homologatória sobre os terceiros — foi exaustivamente analisada. O julgado foi enfático ao diferenciar a natureza das decisões proferidas na origem e seus respectivos impactos.

Com efeito, o acórdão reconheceu expressamente a legitimidade recursal dos ora embargantes para impugnar a
primeira
decisão (ID 12393338), que determinou o bloqueio de bens e cotas sociais, justamente por aquela decisão ter representado uma repercussão patrimonial direta e afetado diretamente os interesses dos recorrentes.

Todavia, o Colegiado foi igualmente claro ao estabelecer a
distinção
(distinguishing) em relação à segunda decisão (ID 12393339), objeto do Agravo de Instrumento inadmitido. Esta segunda decisão, como detalhado no voto, restringiu-se à homologação do laudo pericial, sem impor restrições patrimoniais aos agravantes.

Portanto, o Colegiado não foi omisso. Ao contrário, enfrentou a tese do impacto e concluiu, fundamentadamente, que o prejuízo decorrente da mera homologação do cálculo é, no máximo, reflexo, indireto ou hipotético, não configurando o prejuízo jurídico direto e imediato exigido pelo art. 996 do CPC para legitimar o terceiro a recorrer daquela específica decisão. A tese dos embargantes, de que o Tribunal deveria reconhecer a ligação fática (cálculo-fraude) como um prejuízo jurídico direto, não visa sanar omissão, mas sim reformar a premissa jurídica central adotada no julgamento.

Tampouco prospera a alegada omissão quanto aos precedentes do C. Superior Tribunal de Justiça (REsp n.º 1.091.710/PR, REsp n.º 2.095.052/MS e REsp n.º 1.522.093/MS), com base no art. 489, § 1.º, VI, do CPC.

Ora, consoante entendimento pacífico do STJ, não existe obrigatoriedade do julgador enfrentar todas as teses aduzidas pelas partes, bastando a apresentação de fundamentação suficiente para solução da lide, conforme se deu na espécie. É o que se extrai do seguinte julgado:

[...] 1. Os embargos de declaração somente se prestam a corrigir
error in procedendo
e possuem fundamentação vinculada, dessa forma, para seu cabimento, imprescindível a demonstração de que a decisão embargada se mostrou obscura, contraditória ou omissa, conforme disciplinam tanto o art. 535 do Código de Processo Civil/1.973, quanto o art. 1.022 do novo Código de Processo Civil (Lei nº 13.105/2015).Portanto, a mera irresignação com o resultado de julgamento, visando, assim, a reversão do julgado, não tem o condão de viabilizar a oposição dos aclaratórios.
2. O magistrado deve apresentar as razões que o levaram a decidir desta ou daquela maneira, apontando fatos, provas, jurisprudência, aspectos inerentes ao tema e a legislação que entender aplicável ao caso. Porém não está obrigado a se pronunciar, ponto a ponto, sobre todas as teses elencadas pelas partes, desde que haja encontrado razões suficientes para decidir
(ut, AGRG nos EDCL no AREsp n. 1.127.961/SP, Rel. Ministro Sebastião REIS Júnior, Sexta Turma, DJe 8/3/2018). [...] (STJ; EDcl-AgRg-HC 616.152; Proc. 2020/0254731-1; PR; Quinta Turma; Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca; Julg. 23/02/2021; DJE 01/03/2021)

No caso em tela, o acórdão embargado fundamentou de maneira robusta e suficiente a inadmissibilidade do Agravo de Instrumento na ausência de legitimidade e interesse recursal. A tese adotada — de que a legitimidade do terceiro (art. 996 CPC) deve ser aferida à luz da decisão especificamente impugnada e do seu impacto direto , o qual inexiste em mera homologação de cálculo — é suficiente por si só para solucionar a lide recursal. A rediscussão sobre a aplicabilidade de outros julgados que não infirmam essa premissa processual básica extrapola os limites da via declaratória.

Portanto, não há que se falar em omissão no caso, tendo em vista que esta Egrégia Segunda Câmara Cível dirimiu de forma detalhada todas as questões pertinentes ao litígio, declinando de forma suficiente as razões jurídicas que embasaram a decisão.

Dessarte, em que pese o esforço argumentativo do Embargante em tentar caracterizar a existência de vício que potencialmente autorizaria o aperfeiçoamento do provimento hostilizado com a atribuição de efeitos infringentes a estes embargos declaratórios,
percebe-se que o cerne da irresignação cinge-se ao mero inconformismo da parte para com o resultado do julgamento do recurso anterior
; o que não é possível pela via dos aclaratórios, como já decidido pelo Tribunal da Cidadania:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE QUALQUER DOS VÍCIOS PREVISTOS NO ART. 1.022 DO CPC/2015. MERO INCONFORMISMO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1. Os embargos de declaração somente são cabíveis quando houver, na sentença ou no acórdão, obscuridade, contradição, omissão ou erro material, conforme dispõe o art. 1.022, incisos I, II e III, do CPC/2015. 2.
No caso concreto, não se constata o vício alegado pela parte embargante, que busca rediscutir matéria devidamente examinada e rejeitada pela decisão embargada, o que é inviável no âmbito do recurso declaratório
. 3. Embargos de declaração rejeitados (STJ, EDcl no AgInt no REsp n.º 1560919/SC, Relator p/ Acórdão: Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, J 24/04/2018, DJ 04/06/2018)

Finalmente, sobreleva consignar que, em que pese a argumentação acerca da oposição dos aclaratórios com a finalidade de prequestionamento, fato é que, ainda que nesse contexto, a presença dos requisitos do art. 1.022 do CPC é essencial para que sejam acolhidos os embargos de declaração, o que, enfatizo, não vislumbro na espécie. Nessa toada:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO –
Inexistência de quaisquer vícios no decidido – Julgado que abordou as questões relevantes postas nos autos – Recurso que, na verdade, pretende a modificação do decidido, com nítido caráter infringente – Prequestionamento – Necessidade de ocorrência de omissão, contradição ou obscuridade. Recurso rejeitado.
(TJ-SP - EMBDECCV: 22801383320238260000 Louveira, Relator: Carlos Eduardo Pachi, Data de Julgamento: 14/11/2023, 9ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 14/11/2023)

Diante do exposto,
CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

opostos
por
ENSEADA PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS LTDA E THOMAS MANSK MOSCON
e, no mérito,
NEGO-LHES PROVIMENTO
.

É como voto.

DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator para negar provimento ao recurso.